Tribunal: TJSP
Processo: 1041684-29.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pessoa jurídica que explora atividade de supermercado - Desprendimento de porta de geladeira - Lesão física em cliente - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência - Apelo da autora - Pretensão de obter a majoração do valor da indenização e a alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora - Valor da indenização corretamente

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pessoa jurídica que explora atividade de supermercado - Desprendimento de porta de geladeira - Lesão física em cliente - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência - Apelo da autora - Pretensão de obter a majoração do valor da indenização e a alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora - Valor da indenização corretamente arbitrado - Artigo 944 do Código Civil - Juros de mora - Termo inicial - Evento danoso - Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça - Apelação parcialmente provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292751
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041684-29.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ANGELA
AMÉLIA BIZINOTO, é apelado COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(PÃO DE AÇÚCAR - FIUSA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041684-29.2017.8.26.0506 -Voto no 15.907
2
VOTO No 15.907
APELAÇÃO No 1041684-29.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (6a VARA CÍVEL)
APELANTE: ANGELA AMÉLIA BIZINOTO
APELADA: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (PÃO DE AÇÚCAR
FIUSA)
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pessoa jurídica que explora atividade de
supermercado - Desprendimento de porta de geladeira - Lesão física em
cliente - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de
procedência - Apelo da autora - Pretensão de obter a majoração do valor
da indenização e a alteração do termo inicial de incidência dos juros de
mora - Valor da indenização corretamente arbitrado - Artigo 944 do
Código Civil - Juros de mora - Termo inicial - Evento danoso - Súmula 54
do Superior Tribunal de Justiça - Apelação parcialmente provida
A sentença de fls. 169/174, cujo relatório é adotado,
julgou “PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenara a ré ao pagamento de indenização por
danos materiais, ressarcindo à parte autora, integralmente o valor de R$ 284,93, corrigidos a partir de cada
desembolso e com acréscimo de juros de 1% ao mês desde a citação. Outrossim, condeno a ré a pagar em
favor da autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
corrigidos de hoje e com juros de mora de 1% ao mês desde a presente data”.
Apela a autora (fls. 185/191) buscando a majoração do
valor de indenização por danos morais para R$ 20.000,00 e a fixação dos
juros de mora a contar da data do evento danoso, por se tratar de
responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
202/208).
É o relatório.
Consta da inicial que “A autora, na data de 18/02/2017 se encontrava
nas dependências da empresa ré, com o intuito de fazer compras de alimentos para abastecer sua
residência. Ocorreu que, ao abrir uma das portas das “geladeiras” da empresa ré (na qual se situam os
alimentos resfriados), a porta se soltou, vindo a cair em cima de seu pé. Nesse instante, a autora chamou por
socorro, sendo que logo após, um funcionário da ré providenciou “gelo” para colocar no seu pé, e uma
cadeira para que se sentasse. A dor era tamanha, que aos prantos permaneceu sentada por cerca de 20
minutos e, concluiu que seria impossível se descolar até o hospital sem ajuda de terceiros, quando então
ligou e solicitou ajuda para duas colegas para que pudesse providenciar atendimento médico. As amigas
chegaram e prestaram auxílio, sendo que uma delas dirigiu o veículo da autora e a outra seguiu com
automóvel próprio em direção ao hospital. Ao chegarem ao Hospital São Lucas, dirigiram-se ao setor de
emergência e, após exame de raio x, não foi constatada nenhuma fratura em seu pé (apenas uma luxação).
Porém, a autora teve que fazer uso de uma bota ortopédica (a qual substitui o gesso) por 10 (dez) dias
(docs. 01 e 02). Face ao acidente ocorrido com a autora, foi lavrado o competente Boletim de Ocorrência
(doc. 03). Ao longo desses 10 dias, a dor tornou-se insuportável, o que levou a autora à procura de outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041684-29.2017.8.26.0506 -Voto no 15.907
3
médico, que a afastou do trabalho por mais 08 dias - do dia 20 a 27 de fevereiro de 2017 (doc. 04). E, em
razão dessas intercorrências e da necessidade de ficar em repouso - conforme determinação médica -, a
autora acabou por cancelar uma viagem que faria para o Rio de Janeiro para passar o carnaval, conforme
passagens previamente compradas (doc. 05). E, após longo período de repouso, sem quaisquer melhoras, a
autora entendeu por bem procurar um especialista a fim de buscar um prognóstico definitivo para suas
dores que insistiam em continuar. Nesse interim a autora recebeu telegrama da ré, que simplesmente
reconheceu o acidente ocorrido (doc. 06). O médico especialista, Dr. Rogério Bitar, solicitou novo exame, o
qual detectou uma lesão nos ligamentos (docs. 07 e 08) e, em razão desta lesão, foi indicado à autora
sessões de fisioterapia, além da proibição do uso de sapato de salto (doc. 09). Nesse período a autora foi
demitida de seu emprego (ficando sem convênio médico - UNIMED), o que a impossibilitou de realizar as
sessões de fisioterapia, pois não possuía recursos financeiros para arcar com as sessões de fisioterapia em
virtude de suas parcas condições financeiras. Há de ser anotado que no dia 10/07/2017, a autora já havia
sido demitida, porém ainda vigorava o convênio médico (UNIMED). Entretanto, quando a autora foi passar
o cartão magnético do convênio, o mesmo se encontrava bloqueado, o que a impossibilitou de marcar as
sessões de fisioterapia. Na data atual, a autora, encontra-se desempregada. E está não está conseguindo
arrumar outro emprego, tendo em vista a sua área de atuação (propagandista de laboratório), necessita
usar sapato de salto, o que se vê impedida de fazê-lo, em decorrência do acidente que a acometeu. Ou seja,
a autora usa roupa social durante todo o dia, sem poder se utilizar do sapato de salto - item essencial,
especialmente para quem procura por emprego!”.
Pede a autora “sejam acolhidos os pedidos para condenar a ré a lhe pagar:
3.1. indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 3.2. indenização por dano
material no valor de R$ 284,93 (duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos)”.
A ré apresentou contestação (fls. 70/79) alegando ausência
de responsabilidade, inexigibilidade da indenização por danos materiais e
morais e o não cabimento de reembolso dos valores de passagem de ônibus.
Foi deferida a produção de prova oral (fls. 148/149), mas
devido ao desinteresse das partes a audiência de instrução de julgamento
agendada foi retirada de pauta (fl. 157).
Após alegações finais (fls. 162/164 e 165/168), sobreveio
a sentença.
O apelo é somente da autora e visa apenas a majoração do
valor da indenização por danos morais e a alteração da data de incidência dos
juros de mora, tendo a ré deixado de recorrer, conformando-se com a
sentença que lhe foi desfavorável.
O valor da indenização por danos morais deve estar, em
regra, adequado às condições pessoais, sociais e profissionais do ofendido, às
repercussões que o fato ocasionou à sua vida pessoal e ao grau de dor e
sofrimento experimentados, e, de outro lado, às condições econômicas e ao
grau de intensidade da culpa do ofensor, de modo a que a sanção não seja
irrisória a ponto de lhe ser insensível e, ainda, que não sirva de instrumento a
desestimulá-lo da prática de novos atos similares, e nem excessiva a ponto de
tornar impossível o cumprimento da obrigação.
Observando-se a regra do artigo 944 do Código Civil (“A
indenização mede-se pela extensão do dano”), é caso de se manter a indenização em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041684-29.2017.8.26.0506 -Voto no 15.907
4
5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta a conduta negligente da ré,
sua capacidade econômica e o grau de intensidade do agravo causado à
autora, levando-se em consideração, sobretudo, o fato de não ter havido
fratura, muito embora não se desconheça a dor de uma lesão ligamentar.
Quanto aos juros de mora, com razão a apelante, pois
devem incidir desde a data do evento danoso, na forma do que dispõe a
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”), considerando que no momento do
fato não havia relação contratual entre as partes.
Desse modo, é caso de se dar parcial provimento ao apelo
apenas para se determinar que os juros de mora incidam desde a data do
evento danoso, na forma do que dispõe a Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”).
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
(“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), fica majorada a
verba honorária devida ao advogado da apelante, de 10% (dez por cento) para
15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator